Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715565-97.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELDER SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DO PENSIONISTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$20.001,14 (vinte mil e um reais e quatorze centavos) em favor do IPREV-DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição de valores depositados pelo erário após o falecimento da pensionista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A morte da beneficiária não foi informada pelo herdeiro ao órgão responsável pelo pagamento da pensão e, após o falecimento houve o saque dos valores depositados em período posterior ao óbito. Esses fatos enfraquecem a presunção de boa-fé e impõem a devolução da vantagem econômica auferida após a extinção do vínculo entre a pensionista e o Distrito Federal. 4. Evidenciado que o pagamento da pensão foi disponibilizado após o falecimento da beneficiária, deve ser mantida a condenação da parte ré a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, normatizado nos art. 884 e seguintes do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso I, do CPC, alegando não ter sido comprovada má-fé no caso em exame a ensejar sua condenação à devolução dos valores recebidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Outrossim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Nota-se, portanto, que os documentos juntados ao processo evidenciam que houve pagamento da pensão mesmo após o rompimento do vínculo entre a pensionista e a Administração Pública. Ademais, constata-se que a morte da beneficiária não foi informada ao órgão pagador e que os valores recebidos indevidamente foram sacados pelo herdeiro da falecida, que não se manifestou administrativamente tampouco devolveu a quantia ao erário, mesmo após instado a fazê-lo no âmbito extrajudicial. O fato de o saque ter ocorrido após o falecimento, somado à ausência de comunicação tempestiva do óbito ao órgão público responsável pelo pagamento da pensão, enfraquece a presunção de boa-fé do herdeiro e impõe a devolução dos valores irregularmente recebidos após a extinção do vínculo entre a pensionista e o ente público, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, normatizado nos art. 884 e seguintes do Código Civil[2]. (ID 71287075). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017